Tribunal: TJES
Processo: 5010603-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010603-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANDERLEI VIANA COSTA e outros

AGRAVADO: MINERACAO ITUETA LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DA RÉPLICA. REVOGAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por AROGRAN GRANITOS LTDA e VANDERLEI VIANA COSTA contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Baixo Guandu/ES, que suspendeu a tutela provisória de urgência que havia determinado o arresto de direitos minerários da Mineração Itueta Ltda. e declarou preclusa a manifestação dos Agravantes em réplica à contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve intempestividade da réplica à contestação apresentada pela Mineração Itueta Ltda., considerando a alegação de falta de intimação adequada; (ii) analisar se a decisão que revogou a tutela provisória de urgência foi devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação dos Agravantes para ciência da contestação apresentada pela Mineração Itueta Ltda. foi realizada de forma válida, conforme consta da certidão eletrônica, sendo ônus das partes se manifestarem no prazo legal, o que não ocorreu, caracterizando a preclusão.

A revogação da tutela provisória de urgência encontra respaldo no art. 296 do CPC, que autoriza a modificação ou suspensão da medida cautelar a qualquer tempo.

A decisão recorrida apresentou fundamentação que, embora concisa, é suficiente ao considerar plausíveis as teses defensivas apresentadas, em especial a perda da eficácia da medida cautelar diante da ausência de ajuizamento da ação principal no prazo legal.

A suspensão da tutela cautelar até a fase de saneamento do feito se justifica pela necessidade de aprofundamento da cognição quanto às alegações das partes, evitando impactos indevidos sobre a atividade econômica da agravada.

A motivação concisa da decisão recorrida não configura nulidade, uma vez que atende ao requisito constitucional de fundamentação das decisões judiciais, conforme jurisprudência do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A preclusão da réplica ocorre quando a intimação da parte para ciência da contestação é válida e esta deixa de se manifestar no prazo legal.

A tutela provisória de urgência pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, desde que fundamentada nos autos.

A fundamentação concisa da decisão judicial não configura nulidade, desde que suficiente para demonstrar a motivação do julgador.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
AROGRAN GRANITOS LTDA
e
VANDERLEI VIANA COSTA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Baixo Guandu/ES, nos autos do processo n.º 0000635-44.2012.8.08.0007, ajuizado em face de
MINERAÇÃO ITUETA LTDA., CARLOS ALBERTO KANCKE, ROMILTON KAMKE e FLORIANO KAMKE
, ora Agravados.

A decisão recorrida suspendeu o cumprimento do item I da decisão de fls. 414/416v, dos autos originários, que havia determinado, em tutela provisória de natureza cautelar, o arresto dos direitos minerários decorrentes dos processos DNPM nº 896.540/2003 e 831.634/1992, de titularidade da agravada Mineração Itueta Ltda., tornando-os indisponíveis, bem como que declarou preclusa a manifestação dos Agravantes em réplica à contestação.

Para melhor compreensão da controvérsia devolvida ao exame desta instância recursal, é necessário realizar breve relato do contexto fático-processual subjacente.

Os aqui agravantes VANDERLEI VIANA COSTA e AROGRAN GRANITOS LTDA ajuizaram, em 30/03/2012, a “ação cautelar de busca e apreensão c/c preparatória de produção antecipada de provas e outros pedidos cautelares” em desfavor de MINERAÇÃO ITUETA LTDA ME, CARLOS ALBERTO KANKE, RONILTON KANKE e FLORIANO KANKE, aqui agravados, na qual se alega que o agravante VANDERLEI é titular dos direitos minerários do processo administrativo DNPM 896.332/1998, em que concedido o Alvará de Pesquisa n. 5731, no local denominado Alto Mutum Preto, Município de Baixo Guandu/ES.

Afirma-se no feito originário que no ano de 2009 o agravante VANDERLEI entabulou contrato de cessão total dos direitos minerários da área objeto do processo DNPM 896.332/1998 com a pessoa jurídica agravante AROGRAN GRANITOS LTDA., área esta, contudo, objeto de suposta lavra clandestina levada a efeito pela agravada MINERAÇÃO ITUETA LTDA ME, de que são sócios os demais agravados CARLOS, RONILTON e FLORIANO.

Narra-se ainda que, conquanto notificação extrajudicial e Auto de Advertência m. 02/2011, lavrado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, bem como notificação de órgão estadual por extração realizada sem prévia licença ambiental, permaneceram os aqui agravados no exercício da lavra clandestina, o que justificou o ajuizamento da demanda.

Recebida a ação originária, deferiu-se,
por meio de decisão lavrada em 14/06/2012
, a paralisação imediata das atividades de exploração mineral da área descrita e a busca e apreensão de blocos de granito, cujos termos essenciais à compreensão da controvérsia transcrevo,
in verbis
:

“Em análise às provas coligidas pelo autor, verifico às fls. 32/33, a existência de contrato particular de cessão dos direitos minerários para exploração que são objeto do DNPM 896.332/1998, inclusive constando a cessão junto ao referido departamento conforme documento de fls. 34.

Há provas de que o primeiro requerido notificou os requeridos extrajudicialmente (ainda que de forma particular) às fls. 37/38.

O autor também faz prova do perigo na demora do provimento jurisdicional, ante aos documentos de fls. 42/44, que atestam resposta administrativa em auto de advertência oriundo do processo DNPM em questão.

Ademais, não sendo os requeridos autorizados à exploração mineral, há que se falar inclusive na possível prática do crime previsto no art. 55 da lei 9605/97:

Art. 55. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Diante do exposto, DEFIRO em parte o pedido liminar, e DETERMINO :

1 - aos réus que paralisem imediatamente as atividades de exploração mineral da área descrita na exordial sob pena de multa diária que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2 – a busca e apreensão dos blocos de granito que estão na área supracitada, devendo o oficial encarregado da diligência contá-los e descrevê-los, para que ninguém os remova sob pena de crime de desobediência.”

Dessa decisão houve interposição de recurso de agravo de instrumento n. 0013818-82.2012.8.08.0007, desprovido pela Colenda Primeira Câmara Cível por meio do acórdão de relatoria do eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira,
in litteris
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR - PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE DE LAVRA MINERAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A concessão de liminar em ação cautelar na qual se imputa, à agravante, a atividade de lavra clandestina em área sobre a qual o agravado alega deter a titularidade para a pesquisa de granito, com a pretensão de sua paralisação, pressupõe, no quadro do requisito da aparência do direito, demonstração suficiente da existência e validade da autorização de pesquisa em nome do agravado e da atuação ilícita da agravante na respectiva área, o que no caso concreto foi demonstrado.

2. Agravo conhecido e não provido.

Diante do descumprimento da ordem judicial por parte das agravadas,
sobreveio a decisão lavrada em 19/11/2012 pela qual o Juízo
a quo
fixou multa cominatória
no valor de R$1.260.000,00 (um milhão, duzentos e sessenta mil reais), elevando, ainda, a multa diária inicialmente fixada, sendo que o recurso de agravo posteriormente interposto em face daquele ato judicial (agravo n. 0002628-88.2013.8.08.0007) não foi conhecido.

Em continuidade, os agravantes apresentaram petição às fls. 275/296 (dos autos originários),
protocolada em 19/12/2017
, pela qual veicularam, após provocação do Juízo, “pedido principal” de cunho indenizatório por dano material em razão da extração ilegal supostamente levado a efeito pelos agravados, bem como dano moral pelos desgastes sofridos.

Posteriormente, os agravantes formularam na ação judicial originária pedido incidental de natureza cautelar, a fim de que fosse determinado o arresto de direitos minerários de titularidade da Mineração Itueta Ltda., aqui agravada, considerando o alto valor da multa apurada até aquele momento, superior a quatro milhões de reais.

Em 09/11/2022
, prolatou-se decisão às fls. 414/416v, na qual o Juízo
a quo
deferiu pedido incidental de natureza cautelar formulado pelos agravantes
, determinando o “
arresto dos direitos minerários decorrentes dos processos DNPM nº 896.540/2003 e 831.634/1992, de titularidade da Mineração Itueta, tornando-os indisponíveis, ficando vedada, a partir de então, sua cessão e/ou transferência, total ou parcial, para terceiros
”.

Veja-se:

“Pois bem. Analisando os documentos juntados aos autos pelo referido órgão, vejo que:

1) a ilustração de fl. 135 aponta a posição geográfica dos processos DNPM nº 896.540/2003 (de titularidade da Mineração Itueta), nº 896.332/1998 (de titularidade de Vanderlei Viana Costa) e nº 890.052 (de titularidade de Granitos Laranjeiras Ltda), todos contíguos. Veja-se que há exata identificação das divisas dos Estados de MG e ES;

2) em complemento, a ilustração de fl. 136 delimita especificamente cada um dos mencionados processos administrativos, de onde se extrai que a área referente ao processo nº 896.332/1998 está quase que em sua totalidade dentro do Estado do ES, ficando uma pequena parcela em MG (parte superior esquerda);

3) ainda, a ilustração de fl. 136 delimita a área referente ao processo nº 896.540/2003, que está em quase sua totalidade dentro do Estado do MG, ficando uma pequena parcela no ES (parte inferior direita);

4) também na ilustração de fl. 136, identifica-se um corredor entre as áreas dos processos DNPM nº 896.540/2003 e nº 896.332/1998, que pertence ao processo nº 890.052/1989. Além disso, pertence ao processo nº 890.052/1989, as demais áreas nos entornos dos processos DNPM nº 896.540/2003 e nº 896.332/1998.

5) a ilustração de fl. 137 e a nota explicativa informam que as atividades de lavra quase em sua totalidade desenvolveram-se na poligonal dos processos DNPM nº 896.332/1998 e 890.052/1989. Veja-se que é possível identificar atividade de lavra tanto no Estado do ES, como no Estado de MG.

Sendo assim, diante dessa documentação, verifico que as alegações deduzidas na peça contestatória – de que a movimentação/extração está sendo efetuada está dentro dos polígonos do processo DNPM nº 896.540/2003 – não encontram respaldo probatório e, de outro lado, ganham força as alegações autorais no sentido de que há continuidade da ilicitude praticada pelos requeridos e reiterado descumprimento da ordem judicial proferida nestes autos.

Além disso, diante do vultoso montante que a multa por descumprimento de decisão judicial já atingiu, evidente é a preocupação com a efetividade do processo, sobretudo diante da notícia de insolvência da parte requerida, razão pela qual entendo ser caso de deferir o pedido formulado na petição de fls. 359/407, para que seja determinado o arresto dos direitos minerários decorrentes dos processos DNPM nº 896.540/2003 e 831.634/1992, de titularidade da Mineração Itueta.

Presentes, pois, os requisitos do art. 300 do CPC, é caso de deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar.

Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de fls. 359/407, e determino o ARRESTO dos direitos minerários decorrentes dos processos DNPM nº 896.540/2003 e 831.634/1992, de titularidade da Mineração Itueta, tornando-os indisponíveis, ficando vedada, a partir de então, sua cessão e/ou transferência, total ou parcial, para terceiros.

Para cumprimento do que restou decidido, DETERMINO:

I) Oficie-se à Agência Nacional de Mineração (ANM) para averbação do arresto ora deferido, encaminhando-se cópia da presente decisão, que serve como ofício.”

Dessa decisão foi interposto recurso de agravo de instrumento n. 5001050-74.2023.8.08.0000, de minha relatoria, ainda pendente de julgamento.

Ocorre que,
por meio de decisão datada de 28/09/2023 (id 31536208, dos autos originários), a ilustre magistrada singular determinou a suspensão dos efeitos do item I da decisão de fls. 414/416v
,
pela qual havia deferido a ordem cautelar de arresto dos direitos minerários de titularidade da Mineração Itueta Ltda., circunstância ensejadora da interposição do presente recurso de agravo.

Ao analisar o pedido de tutela de urgência recursal (decisão id 9521933), concluí, em sede de uma análise estritamente sumária, por deferir em parte o efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de restabelecer a ordem de arresto deferida pela decisão de fls. 414/416v.

Todavia, após examinar com acuidade a questão objeto da controvérsia, alcancei conclusão diversa daquela externada na decisão id 9521933, pois a decisão recorrida deve ser confirmada.
Explico.

Dispõe o art. 296 do CPC que “
a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada
.”

Ao proferir a decisão recorrida, diante de pedido de “chamamento do feito à ordem”,
a magistrada
a quo
registrou que a suspensão da medida cautelar justificava-se na plausibilidade da tese defensiva
, muito embora tenha postergado o exame aprofundado das questões suscitadas para a fase de saneamento do feito.

Veja-se:

“Com efeito, por mais importantes que sejam as matérias ventiladas na contestação apresentada pela Mineração Itueta, seu exame deverá ocorrer na fase de saneamento do feito.

Não obstante, por vislumbrar plausibilidade das teses defensivas suscitadas, SUSPENDO PARCIALMENTE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO DE FLS. 414/416V, ESPECIFICAMENTE, NO QUE SE REFERE AO ITEM I.”

Consoante cediço, o art. 93, IX, da Constituição Federal, e art. 11, do CPC, impõe que as decisões judiciais sejam fundamentadas, sob pena de nulidade.

No caso, compreendo que a decisão recorrida não se afigura desprovida de fundamentação, apresentando, a meu sentir,
motivação concisa
, mas que bem delineia a formação do convencimento da julgadora.

A propósito, confira-se a jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. VALIDADE.

1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

2. O Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX.

3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ainda que de forma sucinta, fundamentou a decisão, afastando, de uma só vez, as alegações que o recorrente sustenta não terem sido analisadas.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.340.172/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/11/2019, DJe de 4/12/2019.)

Na mesma direção é o entendimento sufragado no âmbito deste E. TJES, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – MOTIVAÇÃO CONCISA – PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – NOME DE SÓCIOS-ADMINISTRADORES NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO NÃO RECHAÇADA – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se identifica a alegada falta de fundamentação da decisão agravada, devendo-se considerar que a exposição concisa das razões de decidir não pode ser confundida com a sua ausência.
2. Os sócios da empresa agravada constam como coobrigados na certidão de dívida ativa, não tendo aquela se desincumbido do ônus de comprovar que o procedimento administrativo fiscal está eivado de ilegalidade. 3. Há indícios de dissolução irregular da empresa da qual a agravante era sócia-administradora, já que houve a mudança de domicílio fiscal sem comunicar a autoridade fazendária municipal. 4. A dissolução irregular da empresa autoriza o redirecionamento da execução fiscal em desfavor dos sócios. Inteligência da súmula nº 435 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5006589-89.2021.8.08.0000; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 26/04/2022)

Com efeito, extrai-se da decisão objurgada que as teses defensivas, notadamente aquela que diz respeito à perda da eficácia da medida cautelar diante do lapso de aproximadamente 5 (cinco) anos entre a efetivação da medida e a apresentação do pedido principal (art. 806 do CPC/73), foram suficientes para a formação do convencimento da julgadora, que entendeu plausíveis as alegações aptas a justificar a suspensão da ordem de arresto.

Eis a íntegra dos fundamentos da decisão recorrida, na parte que remete à questão ora examinada,
in verbis
:

“II) FUNDAMENTAÇÃO

Vieram os autos conclusos para exame da petição de ID 28316636, por meio da qual a requerida Mineração Itueta Ltda chama o feito à ordem.

Em sua petição, vejo que a requerida se insurge contra o procedimento adotado ao longo da “ação cautelar de busca e apreensão” que originou o presente processo, suscitando a ocorrência de ilegalidades/nulidades, especialmente, violação dos arts. 797, 799, 802, 804 e 805, todos do CPC/73 (vigentes ao tempo da propositura da demanda). Ainda, alega que a ação principal não foi proposta no prazo de 30 dias, violando a regra do art. 806 do CPC/73 (que corresponde ao atual art. 308 do CPC/15 – esse já vigente ao tempo do ajuizamento da ação principal), bem como dos arts. 807 e 808 do CPC/73. Por fim, requer apreciação das teses suscitadas na contestação apresentada.

Anoto que a contestação referida na petição de ID 28316636 foi apresentada pela requerida Mineração Itueta Ltda, às fls. 453/467 dos autos físicos (ID 21015441), e ainda pendente de análise. A peça foi apresentada voluntariamente, ou seja, antes mesmo da parte ser intimada para tanto.

Em sua contestação, a Mineração Itueta alega, preliminarmente: prescrição do pedido principal, inépcia da petição inicial, decadência da cautelar, ilegitimidade ativa, nulidade absoluta do auto de apreensão e competência absoluta da justiça federal. No mérito, sustenta ausência de materialidade das alegações dos autores e inocorrência de dano material e moral.

Nessa perspectiva, observo que estão pendentes de análise a contestação de fls. 453/467 e a petição de ID 28316636, ambas apresentadas pela requerida Mineração Itueta Ltda.

Antes de passar aos seus exames, porém, devo registrar que a decisão proferida às fls. 414/416v ainda não foi cumprida pela Secretaria do Juízo, não sendo expedidos os ofícios lá determinados, tampouco intimados os requeridos para, querendo, apresentarem contestação em relação à ação principal ofertada.

Por certo, o cumprimento da referida decisão precede o exame das petições apresentadas pela Mineração Itueta, especialmente de sua contestação, que deve ser apreciada na fase de saneamento do feito, junto com o exame das demais contestações, atentando-se ao rito processual aplicado à espécie.

Como se sabe, o processo deve seguir seu rito processual, ou seja, seu caminho, sua marcha, observando-se cada uma das fases previstas em lei, até o desfecho final. A inobservância do rito procedimental, por certo, causará grande tumulto processual.

Com efeito, por mais importantes que sejam as matérias ventiladas na contestação apresentada pela Mineração Itueta, seu exame deverá ocorrer na fase de saneamento do feito.

Não obstante, por vislumbrar plausibilidade das teses defensivas suscitadas, SUSPENDO PARCIALMENTE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO DE FLS. 414/416V, ESPECIFICAMENTE, NO QUE SE REFERE AO ITEM I.”

Extrai-se da decisão vergastada que a magistrada de primeiro grau, do cotejo das teses apresentadas em sede defensiva, convenceu-se, naquele momento, da necessidade de melhor apreciar a matéria controversa, razão pela qual determinou, com prudência, a suspensão da ordem de arresto que, pela sua amplitude e impacto na atividade econômica da mineradora agravada, deve estar assentada em contexto robusto que lhe dê justificação. Daí porque, havendo teses que, no entender da julgadora, possuam a aptidão e a potencialidade de rejeitar a ordem de arresto pretendida, melhor que se aguarde o aprofundamento da cognição, o que ocorrerá por ocasião do saneamento, conforme restou expressamente consignado.

Assim é que compartilho da premissa adotada, uma vez que a ordem de arresto dos direitos minerários decorrentes dos processos DNPM nº 896.540/2003 e 831.634/1992, de titularidade da Mineração Itueta Ltda., tornando-os indisponíveis, com a finalidade de assegurar futuro cumprimento de multa cominatória decorrente da ordem cautelar deferida nos idos de 2012, pressupõe a sua própria confirmação por decisão final de mérito (art. 537, § 3º, do CPC), sendo que a ineficácia da medida cautelar pode resultar do acolhimento de uma das teses defensivas.

Acrescente-se, por oportuno, que não se extrai dos autos que a ordem cautelar exarada na decisão de fls. 414/416v, lavrada em 09/11/2022, cujos efeitos foram parcialmente suspensos pela decisão objeto do presente recurso, havia sido cumprida até então.

Destarte, diante do contexto fático-processual, a manutenção da suspensão da ordem de arresto até o saneamento do feito revela-se a medida mais adequada, considerando seu caráter excepcional.

Por fim, no que tange à tese dos agravantes de que não foram devidamente intimados para apresentar réplica à contestação da Mineração Itueta Ltda., verifico que a intimação respeitou os requisitos de validade.

Conforme consta da decisão em embargos de declaração, a certidão de intimação eletrônica realizada nos autos de origem possui o seguinte teor:

“Certifico que foi encaminhada a intimação eletrônica ao(à/s) advogado(a/s) mencionado(a/s) acima para a seguinte finalidade:

(...)

( X ) ciência do inteiro teor da(s) petição(ões) FLS.453/467”

Assim, a intimação eletrônica, ao especificar que a comunicação se dava em razão da petição de fls. 453/467, correspondente à contestação apresentada por Mineração Itueta Ltda., denota a regularidade do ato, tendo os Agravantes assumido o ônus da não manifestação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual revogo a decisão id 9521933 pela qual foi parcialmente deferido o pedido de tutela de urgência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)